Tribunal: TJMT
Processo: 1002301-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002301-17.2023.8.11.0000
AGRAVANTE: CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADOS: VITAL INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA., MOACYR ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO e ROSANA BERMUDES FIGUEIREDO NASCIMENTO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES FIXADAS EM SEARA LIMINAR – APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO – MAJORAÇÃO DA MULTA ASTREINTE PELO JUÍZO DE ORIGEM – CARÁTER COERCITIVO – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe. Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
Conquanto a decisão recorrida de majoração das astreintes tenha se lastreado em meros anexos fotográficos, documentos que não conduzem a um juízo de certeza fática dos fatos aduzidos, constata-se que os referidos elementos de prova servem para a tomada de decisão de exasperação de multa de descumprimento já fixada, decisão que se encontra escorreita e que foi tomada como medida de cautela para evitar que haja recrudescimento no descumprimento da ordem liminar vigente, que deve ser respeitada e estritamente cumprida. Ora, da mesma forma que não há elementos seguros para dizer que de fato houve a invasão do gado, também não há como inferir por singelas alegações que tal fato não teria ocorrido, o que, por razão de cautela, impõe a manutenção da decisão recorrida, uma vez que a majoração da multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir a satisfazer a determinação judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002301-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADIME MEINBERG GERAIGE - CPF: 219.375.458-65 (ADVOGADO), CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.858.258/0001-26 (AGRAVANTE), VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.519.554/0001-84 (AGRAVADO), MOACYR ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO (AGRAVADO), ROSANA BERMUDES FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 579.460.197-34 (AGRAVADO), ANDRE VERVLOET COMERIO - CPF: 077.616.477-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES FIXADAS EM SEARA LIMINAR – APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO – MAJORAÇÃO DA MULTA ASTREINTE PELO JUÍZO DE ORIGEM – CARÁTER COERCITIVO – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe. Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Conquanto a decisão recorrida de majoração das astreintes tenha se lastreado em meros anexos fotográficos, documentos que não conduzem a um juízo de certeza fática dos fatos aduzidos, constata-se que os referidos elementos de prova servem para a tomada de decisão de exasperação de multa de descumprimento já fixada, decisão que se encontra escorreita e que foi tomada como medida de cautela para evitar que haja recrudescimento no descumprimento da ordem liminar vigente, que deve ser respeitada e estritamente cumprida. Ora, da mesma forma que não há elementos seguros para dizer que de fato houve a invasão do gado, também não há como inferir por singelas alegações que tal fato não teria ocorrido, o que, por razão de cautela, impõe a manutenção da decisão recorrida, uma vez que a majoração da multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir a satisfazer a determinação judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002301-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADOS:

VITAL INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA., MOACYR ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO e ROSANA BERMUDES FIGUEIREDO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
CITEP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Dra. Djéssica Giseli Küntze
, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento Rural c/c Cobrança e Reintegração de Posse no 1000643-52.2022.8.11.0077 movida em face de
VITAL INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA.
,
MOACYR ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO
e
ROSANA BERMUDES FIGUEIREDO NASCIMENTO
, atendeu ao pleito da parte agravada para majorar as astreintes de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$100.000,00 (cem mil reais), ante suposto descumprimento de ordem judicial.

Inconformado com o teor da decisão interlocutória, a parte agravante (CITEP) arguiu em suas razões recursais (Id. 157485698) que
“o embargo judicial foi deferido com o objetivo de preservar grande parte da área que compõe o arrendamento rural (2.480 hectares, aproximadamente) até a realização de prova pericial ou o levantamento da restrição, segundo o prudente entendimento do juízo. Diante desse propósito, adveio a imposição de multa diária/por ato violador da tutela cautelar contra a agravante, no valor de R$ 50.000,00”
(sic).

Ressalta que
“com lastro em simples fotografias, os agravados sustentaram que o gado da agravante invadiu a área embargada (id 106073093). Por isso, requereram a majoração das astreintes. Sem contraditório prévio, a decisão agravada (item “b” do id 106073093) atendeu o pleito dos agravados e aumentou as astreintes para R$ 100.000,00 por dia/ato violador da tutela cautelar”
(sic).

Assegura que trata-se de
“prova dotada de baixíssimo grau epistêmico: simples fotografias. Ainda que elas estejam datadas, não há qualquer outro elemento ou fator que dê respaldo à inferência de que a agravante realmente descumpriu o embargo judicial. As fotografias podem ter, por exemplo, registrado parte da área que não estava embargada, ter sido manipuladas pelos agravados e ter sido tiradas a partir de ângulos arbitrariamente escolhidos, que não retratam o estado atual da área”
(sic).

Entende ineficaz a decisão, ao argumento de que a majoração da multa se deu sem contraditório e sem prova efetiva do descumprimento do embargo. Além disso, destaca que o valor da multa não é razoável e propicia o enriquecimento sem causa da parte contrária, o que fere princípios constitucionais.

A par desses argumentos e com base nos pressupostos legais,
“pugna pela (i) concessão de efeito suspensivo a esse agravo, a fim de suspender os efeitos do item “a” do id 106281532 até o julgamento final desse recurso; e (ii) pelo provimento desse agravo, decretando-se a invalidade da decisão agravada (item “a” do id 106281532)”
(sic - Id. 159482673).

A agravante anexou aos autos guia de recolhimento do preparo recursal (Id. 157723173).

Com a finalidade de esclarecer o pleito inicial e a tempestividade do presente recurso, esta Relatora proferiu o despacho de Id. 158564654, o que foi atendido pela agravante (Id. 159482673).

Na decisão Id. 159511692, foi
indeferido
o pedido de liminar recursal, em 02/03/2023.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 163078695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso na origem envolve ação de rescisão contratual de arrendamento de área rural c/c cobrança e reintegração de posse no 1000643-52.2022.811.0077, aforada em 03/06/2022, pelo agravante (CITEP) em desfavor dos agravados (Vital e outros), em face da não averbação da garantia, conforme cláusula convencionada em contrato de arrendamento rural firmado entre as partes.

Ainda analisando os autos de origem, verifica-se que o pedido de tutela de urgência postulada na petição inicial recebeu parcial deferimento do juízo a quo, em decisão proferida na data de 15/06/2022, com ordem para:
“determinar à parte requerida que desocupe o imóvel objeto do contrato de arrendamento firmado entre as partes, qual seja a área de 4.129 hectares da Fazenda Pousada do Guaporé (matrículas no 118 e 119 do RGI desta Comarca de Vila Bela da Ss. Trindade), no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração coercitiva da posse sobre a área, com expedição de mandado reintegratório”
(sic).

A ação seguiu sua marcha processual mediante citação, contestação, oportunizando-se às partes especificarem provas a produzir, realizando-se inspeção judicial em 03/11/2022, audiência de tentativa de conciliação, até que sobreveio a decisão saneadora, proferida em 19/11/2022, da qual transcrevo trecho no ponto combatido:

“(...) DETERMINO O EMBARGO JUDICIAL de maior parte da área objeto do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, aproximadamente 2.480 (dois mil e quatrocentos e oitenta) hectares, até a realização da perícia técnica designada ou até ulterior decisão deste juízo, de forma que, após a retomada da posse plena do imóvel, a parte autora deverá se abster de alienar, arrendar, modificar, usar ou plantar cultivos de qualquer espécimes, inclusive capim destinado à pecuária, sendo proibido, ainda, o uso da área embargada para qualquer atividade econômica e pecuária, que venha a trazer alterações ao solo e vegetação lá existente, sob pena de multa que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia/ato de descumprimento da presente decisão.”

O inconformismo com esta gerou a interposição do Agravo de Instrumento n° 1024169-85.2022.8.11.0000, sob minha relatoria, que em sede de análise liminar teve o pretendido efeito suspensivo indeferido e, posteriormente, no mérito, não foi conhecido em razão da reforma da decisão agravada.

Entrementes, quanto ao presente agravo de instrumento, trago a lume parte da decisão recorrida Id. 106281532, proferida em 14/12/2022 nos autos do processo de origem número 1000643-52.2022.8.11.0077, que importa à análise neste momento.
Verbis
:

“(...) Nada obstante, DEFIRO EM PARTE o requerido pela parte ré à ID: 106073093:

a) Diante do alegado descumprimento da ordem de embargo da área litigada por parte da empresa requerente, determino a retirada do gado da área arrendada/embargada, conforme consta das fotografias apresentadas, sob pena de multa já fixada anteriormente (ID: 104322247), a qual MAJORO para R$ 100.000,00 (cem mil reais), que será aplicada imediatamente em caso de eventual novo descumprimento.

b) A realização de constatação in loco a ser realizada pelo Oficial de Justiça do Juízo no ato do cumprimento da reintegração de posse, devendo o meirinho, acompanhado de quaisquer representantes de ambas as partes que se fizerem presentes no local, cuja qualificação deverá ser colhida no momento da diligência, verificar quanto a alegada existência de gado, bem como de qualquer modificação (subarrendamento, plantações recentes, limpeza/gradeamento, edificações, etc.) sobre a área arrendada e embargada, qual seja a área destinada ao plantio, bem como aquela manejada/preparada pela empresa requerida, mas não plantada.

b) Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, vez que despiciendo ao cumprimento da ordem de embargo proferida, pois poderão ser adotadas medidas de fiscalização pelo próprio Juízo (...)” (Id. 106281532 – autos de origem).

Nesta senda, analisando o teor da decisão recorrida, bem como os elementos de prova (anexos fotográficos Ids. 106073096 e 106073099) que conduziram à sua prolação, em que pesem os apontamentos apresentados pela agravante (CITEP), infiro que a referida decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e singelos fundamentos.

Com efeito, no tocante às astreintes, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao entender que
“o art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida”
(AI 1016773-57.2022.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) (sem negritos no original).

Inclusive, esta Câmara já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR DE ENTREGA DO BEM – MAJORAÇÃO DA MULTA ASTREINTE PELO JUÍZO DE ORIGEM – CARÁTER COERCITIVO – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe. Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.”
(AI 1015995-87.2022.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022) (sem negritos no original).

Nessa senda, diversamente do que aduz a parte agravante, conquanto a decisão recorrida de majoração das astreintes tenha se lastreado em meros anexos fotográficos, documentos que não conduzem a um juízo de certeza fática dos fatos aduzidos, infiro que os referidos elementos de prova servem sim para a tomada de decisão de exasperação de multa de descumprimento já fixada, decisão que se encontra escorreita e que foi tomada como medida de cautela para evitar que haja recrudescimento no descumprimento da ordem liminar vigente, que deve ser respeitada e estritamente cumprida.

Ademais, da mesma forma que não há elementos seguros para dizer que de fato houve a invasão do gado, também não há como inferir por singelas alegações que tal fato não teria ocorrido, o que, por razão de cautela, impõe a manutenção da decisão recorrida, uma vez que a majoração da multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir a agravante a satisfazer a determinação judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Por fim, saliento que se caso não existir obrigação a ser sanada, como pretende fazer entender a recorrente, por certo que a multa não será aplicada.

Neste contexto, repiso que,
conforme já decidi em relação à pleito análogo,
“a aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação”
, sendo que
“não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
”
(TJMT, N.U 1024278-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Desse modo, nesta fase processual, sem que tenha sido noticiado ulterior descumprimento da multa majorada, infere-se inadequado extirpar a majoração das astreintes, isso porque, como já dito, tal medida coercitiva constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial, estando o valor fixado de acordo com os critérios de razoabilidade, sobretudo porque se trata de valor já majorado diante da renitência da agravante em cumprir a ordem judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023